Tribunal: STF
Processo: RE 1433055
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5º Região. Extrai-se da ementa o seguinte trecho conclusivo:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO AGRAVANTE REJEITADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ADI 5.755. INDEFERIMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO COM CLÁUSULA DE BLOQUEIO . LEVANTAMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. CANCELAMENTO POR INÉRCIA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA.



    [...].



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV; 97; e 103-A, todos da CF/1988, bem como à Súmula Vinculante 10.



    O recurso não pode ser provido.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes - Tema 660).



    Ademais, o Tribunal de origem entendeu que:



    (...) o caso não se enquadra na hipótese de cancelamento de requisitório prevista no art. 2º da Lei n. 13.463/2017, que estabelece o cancelamento d os precatórios e das RPVs federais expedidos, “cujos valores não tenham sido levantados pelo credor e estejam depositados há mais de dois anos em instituição financeira oficial”.



    Não houve inércia do credor. 



    Para uniformizar a interpretação das instituições financeiras oficiais quanto à aplicação do art. 2º da Lei n. 13.463/2017 , a Corregedoria-Geral da Justiça Federal editou o Provimento n. 3, de 21/08/2018, tendo esclarecido que aquele dispositivo legal “refere-se à inércia do credor beneficiário e não alcança os depósitos em relação aos quais há ordem judicial bloqueando a liberação de precatórios e RPV's a qualquer título, as quais devem ser acatadas por parte dos agentes financeiros”.



    Esses são fundamentos autônomos e suficientes para a manutenção do julgado, que não foram atacados no recurso extraordinário. Houve recurso especial quanto à matéria, não provido e já transitado em julgado. Nessas condições, aplica-se a Súmula 283/STF.



    Cabe registrar, ainda, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não se deve confundir interpretação de normas legais com a declaração de inconstitucionalidade dependente da observância da cláusula de reserva de plenário. Veja-se o ARE 723.052, Rel. Min. Marco Aurélio.



    De toda sorte, ressalto que, para dissentir das conclusões do Tribunal de origem e chegar às pretensões defendidas pela parte recorrente, imprescindível seria a interpretação da legislação infraconstitucional pertinente, bem como o reexame do material fático-probatório, providências inviáveis de serem realizadas neste momento processual (Súmula 279/STF).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



     Publique-se.



          Brasília, 12 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator